Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712542-50.2022.8.07.0007 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: HMP GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE. AÇÃO MONITÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Como se depreende da redação do artigo 700, I, do Código de Processo Civil pode propor ação monitória aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2. Na hipótese, há embasamento probatório acerca da maioria dos serviços descritos nas notas fiscais objeto da cobrança. Além de inexistir a exigência de trabalho presencial, também há que se destacar que o instrumento contratual não abrangia apenas as atividades desempenhadas pelos quatro médicos nomeados pelo hospital, mas também os serviços de uma equipe médica que era composta de outros profissionais que estavam submetidos à gestão dos coordenadores e gestores de cada unidade. 3. Porém, em relação a uma única nota fiscal, inexiste qualquer indicativo de que houve a efetiva prestação dos serviços, devendo haver sua exclusão da condenação imposta pela r. sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 476 do Código Civil, asseverando não ser possível a ora recorrida exigir o adimplemento integral da obrigação do recorrente, sem ter cumprido a sua obrigação. Entende que caberia à recorrida comprovar que o serviço foi efetivamente prestado por meio das notas fiscais, cujos valores a recorrida apenas faz jus de forma parcial. Requer a redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Walter Marques Siqueira, OAB/GO 11.730. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 476 do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “No caso vertente, (...) acerca da análise da alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços referentes às notas fiscais n. 800 e 802, observa-se que (...) as notas fiscais n. 800 e 802 devem ser pagas em sua totalidade” (ID 57928437 e ID 60314599). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de redistribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente em nome dos patronos Alexandre Matias Rocha Júnior, OAB/DF 43.138 e Walter Marques Siqueira, OAB/GO 11.730. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027